Tribunal: CARF
Processo: 10850.720861/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.720861/2017-15
ACÓRDÃO
2101-003.665 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAIZEN ENERGIA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/07/2016
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO.
AGROINDÚSTRIA.
EXPORTAÇÃO
INDIRETA.
TRADING
COMPANIES.
IMUNIDADE
EM
RELAÇÃO
AS
EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
A imunidade constitucional sobre receitas decorrentes de exportação
alcança as operações indiretas com o mercado externo realizadas por meio
de trading companies. No julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
759.244, com repercussão geral reconhecida (Tema 674), o STF declarou
que a imunidade tributária prevista no art. 149, § 2o, I, da Constituição,
alcança a operação de exportação indireta realizada por trading
companies.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.665 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720861/2017-15
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 491/504) interposto por RAIZEN ENERGIA S.A
em face do Acórdão no. 03-082.819 (e-fls. 470/480), proferido em 12/12/2018 pela 5a Turma da
DRJ/BSB, que julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente, deixando de reconhecer o
direito creditório e mantendo-se a glosa dos valores declarados em GFIP, no valor de R$
469.164,60, de acordo com o Despacho Decisório no 011/2017/DRF/SJR.
Em sua origem, trata-se de crédito decorrente da não homologação do pedido de
compensação, em razão do não reconhecimento do direito creditório da Recorrente. De acordo
com o Despacho Decisório (e-fls. 246/283), o contribuinte foi intimado a justificar a origem dos
créditos por ele compensados nas GFIP’s de competências 07/2013 a 07/2016, no valor de R$
238.645.953,59, por meio dos Termos de Início de Procedimento de Diligência emitidos em
12/09/2016 e 20/03/2017. A Fiscalização constatou, após a análise dos esclarecimentos e
documentos apresentados o seguinte:
- da comercialização de produção rural decorrentes da exportação de produtos
rurais, a base de cálculo da receita bruta de comercialização de tais produtos
foram provenientes de comercialização direta com adquirente domiciliado no
exterior e, também, com trading company, que se trata de operação realizada
entre empresa sediadas em território nacional. O Relatório Fiscal traz
demonstrativo da comercialização da produção com trading company.
- de contribuições previdenciárias de 15% sobre as notas fiscais ou fatura de
serviços prestados por cooperados, por intermédio de cooperativas de trabalho
foram pautadas na decisão do STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no
595838/SP, submetido à sistemática do artigo 543-B do CPC (repercussão geral),
que reconheceu a inconstitucionalidade da referida contribuição.
- da aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física, com
impossibilidade de retenção da contribuição previdenciária prevista no inciso IV
do artigo 30 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991.

O contribuinte quando da aquisição da produção rural de
produtores rurais pessoa física, efetuou a retenção da contribuição
previdenciária de que trata o inciso IV do art. 30 da Lei n°
8.212/1991, nos casos em que o produtor rural possuía liminar ou
decisão proferida em ação judicial que impossibilitasse a retenção
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.665 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720861/2017-15
3
da contribuição previdenciária de que trata o inciso IV do art. 30 da
Lei n° 8.212/1991, o contribuinte seguiu os procedimentos
disciplinados no ADE CODAC n° 6/2015.
- aos recolhimentos indevidos ou a maior das contribuições previdenciárias
incidentes sobre os valores das contribuições previdenciárias instituído por
substituição.

foi apresentado demonstrativo, em meio digital, das GFIP e GPS
correspondente a base de cálculo dos valores recolhidos
indevidamente, com memória de cálculo dos valores que foram
compensados, em relação a escrituração contábil, a conta
relacionada aos fatos geradores da base de cálculo dos valores
recolhidos indevidamente a título de contribuições previdenciárias
recolhidas indevidamente ou a maior.
- de GFIP enviadas equivocadamente.

Na competência 07/2014 do estabelecimento 08.070.508/0094-77,
o
contribuinte
enviou
em
19/03/2015, equivocadamente,
informação de compensação no valor de R$ 33.921,05. Entretanto,
a compensação não afetou o recolhimento, que foi efetuado
corretamente. Notificado, o contribuinte retificou, em 30/05/2017,
a GFIP, zerando o campo compensação.

Na competência 11/2015 do estabelecimento 08.070.508/0120-01,
o contribuinte enviou, em 03/12/2015, equivocadamente,
informação de compensação no valor de R$ 45.079,52. Entretanto,
a compensação não afetou o recolhimento, que foi efetuado
corretamente. Notificado, o contribuinte retificou, em30/05/2017,
a GFIP, zerando o campo compensação.
-Concluiu a Fiscalização que, do total de compensações informadas em GFIP, no
valor de R$ 238.645.953,59, referente as competências de 07/2013 a 12/2015,
tem-se que o valor:

R$ 216.417,49 foi subtraído do valor compensado em razão de
retificações em GFIP;

R$ 237.960.371,50 foi homologado;

R$ 469.164,60 não foi homologado.
Quanto às compensações não homologadas, informa a Fiscalização que o
contribuinte compensou em GFIP créditos, no valor de R$ 469.164,60, que não se
referem à produção comercializada diretamente com adquirente domiciliado no
exterior, portanto, indevidos e, por essa razão, foram glosados.
A Recorrente foi cientificada do Despacho Decisório, por meio de seu Domicílio
Tributário Eletrônico em 20/07/2017 (e-fl. 304).A Recorrente apresentou, em 22/08/2017,
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.665 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720861/2017-15
4
Manifestação de Inconformidade (e-fls. 307/321), com as seguintes alegações, assim resumidas
pela decisão de piso:
Da exportação indireta – impossibilidade de se restringir a imunidade prevista
no artigo 149 da CF/1988 tão somente às exportações diretas
Defende que as receitas provenientes de exportação, realizadas mediante
empresas tradings ou comercial exportadores não estão sujeitas à incidência de
contribuições previdenciárias.
Afirma que o entendimento do Fisco de que essas operações não estariam
abrangidas pela imunidade prevista no artigo 149, parágrafo 2o, Inciso I da
Constituição Federal, tomado da interpretação dos parágrafos 1o e 2o do artigo
170 da IN RFB no 971/2009, está em desacordo com o previsto nos artigos 1o e 3o
do Decreto-Lei no 1248/1972, que concede às operações de exportação direta ou
indireta o mesmo tratamento tributário.
Acredita que, por força de tal previsão legal, a empresa não está submetida à
incidência das contribuições previdenciárias sobre as receitas decorrentes da
comercialização de sua produção ao mercado externo, mesmo quando tais
operações sejam intermediadas por trading companies (exportações indiretas).
Dispõe sobre a imunidade tributária, cita doutrina, entendimento do STF e
defende que os parágrafos 1o e 2o do artigo 170 da IN RFB no 971/2009 impõem
limitação às disposições da Constituição Federal e ao Decreto-Lei no 1248/1972 e,
portanto, tal limitação é inconstitucional.
Diz que a operação de venda à trading não é interna mas uma operação de
exportação realizada por intermédio de uma trading company e, assim, não deve
sofrer incidência tributária. Traz julgados de Tribunais Federais afastando as
imposições sobre as exportações realizadas mediante trading companies e cita
entendimento do STF, no âmbito do Recurso Extraordinário 759.244, de relatoria
do Ministro Roberto Barroso.
Dos Pedidos
Requer que seja dado provimento à presente Manifestação de Inconformidade
par reconhecer e homologar, integralmente, o pedido de ressarcimento dos
créditos pleiteados e as referidas compensações.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, tendo sido proferido o Acórdão no. 03-
082.819 (e-fls. 470/480), que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/07/2016
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito
passivo.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.665 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720861/2017-15
5
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO. EMPRESA
CONSTITUÍDA E EM FUNCIONAMENTO NO BRASIL. “TRADING COMPANIES”.
INCIDÊNCIA.
Para efeito da apuração da contribuição previdenciária devida pela agroindústria,
as vendas realizadas a empresas comerciais exportadoras(“trading companies”),
constituídas e em funcionamento no país, são consideradas vendas internas e,
portanto, tributáveis.
A imunidade tributária prevista no inciso I do §1o do art. 149 da CF/88 alcança,
tão somente, as receitas decorrentes de exportação, ou seja, decorrente da
própria operação de exportação realizada com adquirente domiciliado no
exterior.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO. DESCABIMENTO DA
APRECIAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O sujeito passivo foi devidamente cientificado do resultado de julgamento por meio
do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) em 24/12/2018, conforme Termo de Ciência por abertura
de mensagem (e-fl. 488) e apresentou Recurso Voluntário em 22/01/2019 (e-fls. 491/504)
reiterando os argumentos anteriormente apresentados, no sentido de que as operações de
exportação indiretas realizadas por meio de trading companies deveriam ser consideradas
abrangidas pela imunidade.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, visto ter sido interposto no prazo de 30 dias,
contados da ciência do resultado do julgamento, e cumpre os requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, deve ser conhecido.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.665 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720861/2017-15
6
2. Da abrangência da imunidade e as operações com trading companies
A Recorrente alega que as suas operações realizadas por intermédio de trading
companies deveriam ser consideradas abrangidas pela imunidade prevista no art. 149, §2°, da
CF/88. O Despacho Decisório e a DRJ entenderam que a imunidade abrangeria apenas as
operações de exportação denominadas diretas, devendo as operações com trading companies
serem tributadas como operações nacionais.
A decisão de piso chega a citar a existência de precedente a ser julgado pelo STF
sobre a matéria, vale o destaque:
Observa-se também que caberá ao STF delimitar os contornos precisos para o
vocábulo “decorrente”, bem como explicitar o entendimento da questão em
comento. Isso ocorrerá, decerto, quando da análise do Tema 674 da repercussão
geral: “Aplicabilidade da imunidade referente às contribuições sociais sobre as
receitas decorrentes de exportação intermediada por empresas comerciais
exportadoras ('trading companies')”, proposto por meio do RE no 759.244, o que,
entretanto, ainda não se sucedeu. Portanto, ainda não houve julgamento de
mérito desse Recurso Extraordinário (RE no 759.244).
A hipótese constitucional de não incidência tributária do § 2o ao art. 149 da
Constituição Federal de 1988, configurando-se como norma de exceção, não pode
ter seu alcance ampliado para além dos limites que o Legislador Constituinte
honrou em consignar, em sua literalidade, na Carta Constitucional. Dessa maneira,
há que se concluir que apenas as receitas geradas pela operação propriamente
dita de exportação, mas não pelas operações destinadas à exportação, é que
estariam acobertadas pela imunidade em pauta.
Assiste razão à recorrente.
A imunidade das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico para
as receitas decorrentes de exportações está prevista no art. 149, §2o, I da Constituição Federal.
Verbis:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado
o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, §
6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
(...)
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata
o caput deste artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional no 33, de 2001)
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.665 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720861/2017-15
7
A regra da imunidade das receitas de exportação tem sido analisada pelo STF à luz
das regras do sistema multilateral de comércio conjuntamente com o sistema tributário nacional,
e ainda utilizando-se do método de interpretação teleológico.
No julgamento do RE no. 627.8151, de relatoria da Ministra Rosa Weber, foi firmado
o entendimento de que as variações cambiais positivas seriam receitas que resultam da
exportação, de modo que também estariam abrangidas pela imunidade na incidência da
contribuição ao PIS e da COFINS. O acórdão ficou assim ementado:
EMENTA
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO INCIDÊNCIA.
TELEOLOGIA DA NORMA. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA. OPERAÇÃO DE
EXPORTAÇÃO.
I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão
da hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a
interpretação teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com
escopo de assegurar à norma supralegal máxima efetividade.
II - O contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação, diretamente
associado aos negócios realizados em moeda estrangeira. Consubstancia etapa
inafastável do processo de exportação de bens e serviços, pois todas as
transações com residentes no exterior pressupõem a efetivação de uma operação
cambial, consistente na troca de moedas.
III – O legislador constituinte - ao contemplar na redação do art. 149, § 2o, I, da
Lei Maior as “receitas decorrentes de exportação” - conferiu maior amplitude à
desoneração constitucional, suprimindo do alcance da competência impositiva
federal todas as receitas que resultem da exportação, que nela encontrem a sua
causa, representando consequências financeiras do negócio jurídico de compra
e venda internacional. A intenção plasmada na Carta Política é a de desonerar as
exportações por completo, a fim de que as empresas brasileiras não sejam
coagidas a exportarem os tributos que, de outra forma, onerariam as operações
de exportação, quer de modo direto, quer indireto.
IV - Consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações
cambiais ativas, a atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a incidência
da contribuição ao PIS e da COFINS.
V - Assenta esta Suprema Corte, ao exame do leading case, a tese da
inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a
receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de
exportação de produtos.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, RE 627.815. Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, j. 23/05/2013, Dje
01/10/2013.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.665 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720861/2017-15
8
VI - Ausência de afronta aos arts. 149, § 2o, I, e 150, § 6o, da Constituição Federal.
Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicando-se aos recursos
sobrestados, que versem sobre o tema decidido, o art. 543-B, § 3o, do CPC.2
Mais um caso de repercussão geral (Tema 674) versou sobre a imunidade, dessa
vez, estava em questionamento a contribuição previdenciária devida pela agroindústria incidente
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção, no caso, as exportações se
davam por meio de trading companies. Vários questionamentos desta natureza foram analisados
pelo CARF, uma vez que a RFB considerava que as operações com trading companies seriam
operações internas, e não estariam alcançada pela imunidade.
No julgamento do RE no. 759.2443, da relatoria do Ministro Edson Fachin, fixou-se a
tese:
A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art. 149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora
intermediária.
Os Ministros reiteraram a finalidade da regra da imunidade e a sua abrangência
para toda a cadeia. Vale o destaque para a ementa do acórdão:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DAS EXPORTAÇÕES. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING
COMPANIES. Art. 22-A, Lei n.8.212/1991.
1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas
exportações indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da
imunidade, que está a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem
quando exportado’, portanto, irrelevante se promovida exportação direta ou
indireta.
2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição, alcança a
operação de exportação indireta realizada por trading companies, portanto,
imune ao previsto no art. 22-A, da Lei n.8.212/1991.
3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e RE 606.107,
DjE 25/11/2013, ambos rel. Min. Rosa Weber,) prestigia o fomento à exportação
mediante uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da
inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN
971/2009, haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não
ostenta guarida perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação
à imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição.

2 A Tese no. 329 foi assim redigida: É inconstitucional a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a receita
decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de exportação de produtos.
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, RE 759.244. Tribunal Pleno, Rel. Edson Fachin, j. 12/02/2020, Dje 25/03/2020.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.665 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720861/2017-15
9
4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral:
“A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.”
5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.(destaques acrescidos)
Vê-se que a RFB tinha posicionamento restritivo quanto à exportação de bens,
tendo disposto nas Instruções Normativas no. 3/2005 (§§1o e 2o, dos arts. 245) e no. 971/2009
(art. 170) que seria considerado exportação apenas a comercialização direta da produção com
adquirente domiciliado no exterior, entendimento no qual se baseou a presente autuação e que
foi rechaçado pela Corte, declarando a inconstitucionalidade dos normativos, no julgamento
realizado em conjunto, da ADI 4.7354, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.
Diante do exposto deve ser dado provimento ao recurso voluntário e considerado o
crédito decorrente de operações com trading companies.
3. Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

4 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, ADI 7.735. Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 12/02/2020, Dje
25/03/2020.
Fl. 526
DF CARF MF
Original